Tribunal: TRF3
Processo: 5001712-07.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
713/775)

5001712-07.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001712-07.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: CLAUDIO TAVARES DA SILVA LIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE - BA17488-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES E PRETENSÃO DE PURGA DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TEMA REPETITIVO No 1.288 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e a tutela provisória destinada à suspensão de execução extrajudicial de contrato de financiamento habitacional garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita, diante da alegada hipossuficiência econômica do recorrente; e (ii) saber se há irregularidade no procedimento de execução extrajudicial apta a justificar a suspensão dos atos expropriatórios, incluindo leilões e consolidação da propriedade.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira, cabendo ao julgador avaliar o conjunto probatório.

Demonstradas despesas mensais relevantes e renda líquida insuficiente para suportar custas processuais sem prejuízo do sustento familiar, especialmente diante de necessidades especiais dos dependentes, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.

O procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 exige a prévia intimação do devedor para purgação da mora, podendo ocorrer por edital quando em local incerto, sendo os atos do registro de imóveis dotados de presunção relativa de legitimidade.

Inexistência de vício aparente no procedimento, diante da comprovação da intimação, do inadimplemento e da regular consolidação da propriedade, não se evidenciando probabilidade do direito para suspender os atos expropriatórios.

Após a consolidação da propriedade, não subsiste direito à purga da mora, sendo assegurado apenas o direito de preferência, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.288.

Observância ao art. 27, §1o, da Lei no 9.514/1997, o qual determina que a realização do segundo leilão deve ocorrer nos quinze dias seguintes ao primeiro. No caso dos autos, os leilões foram designados para os dias 12.01.2026 e 16.01.2026, em atendimento ao dispositivo legal.

Alegações relativas a adimplemento substancial, manutenção da posse e restrições creditícias não foram analisadas na origem, configurando inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, mantida a decisão quanto ao indeferimento da tutela provisória.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos, mas deve ser acolhida quando demonstrada a insuficiência de recursos diante das despesas essenciais. 2. Regular o procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente quando observadas as formalidades legais, não sendo possível a purga da mora após a consolidação da propriedade, restando ao devedor apenas o direito de preferência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o, e 1.026, §2o; Lei no 9.514/1997, arts. 26, §§ 1o a 4o e 7o, 26-A, §2o, e 27, §§ 1o e 2o-B; Lei no 8.935/1994, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.311.620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018; STJ, REsp no 2.126.726/SP (Tema 1.288), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001712-07.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: CLAUDIO TAVARES DA SILVA LIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE - BA17488-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO TAVARES DA SILVA LIRA contra decisão que, nos autos de ação anulatória ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), indeferiu os pedidos de concessão da justiça gratuita e de tutela provisória destinada à suspensão da execução extrajudicial.

Na origem (autos no 5000831-63.2026.4.03.6100), relata o agravante que, em 26.05.2015, firmou contrato de financiamento habitacional com cláusula de alienação fiduciária junto à CEF. Conta que, por dificuldades financeiras, atrasou os pagamentos das prestações mensais, o que ensejou a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira. Sustenta a nulidade da execução extrajudicial.

O juízo a quo, em decisão (ID 524824675, de origem), indeferiu o pedido de tutela provisória por ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em razão de a remuneração média mensal do agravante ser superior a três salários mínimos, foi também determinado o recolhimento ou a complementação das custas judiciais, com a adequação do valor da causa ao efetivo proveito econômico pretendido.

Nas razões recursais (ID 352215243), o agravante sustenta que o indeferimento do benefício da justiça gratuita foi equivocado, pois se baseou apenas na renda indicada no CNIS, sem considerar os expressivos descontos em folha e o elevado comprometimento de sua renda com despesas essenciais e com o tratamento de dois filhos menores portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Afirma que, após o pagamento de contribuições, tributos, plano de saúde, empréstimo consignado e despesas mensais básicas, não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas sem comprometer o mínimo existencial de sua família.

Assevera que a negativa do benefício viola o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, bem como no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Destaca que a alegação de insuficiência de recursos goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §§2o e 3o, do CPC, inexistindo prova concreta em sentido contrário. Acrescenta que a contratação de advogado particular e a percepção de renda média não afastam, por si sós, o direito à gratuidade, diante da ausência de liquidez e do comprometimento da renda.

No mérito, o recorrente sustenta a nulidade do procedimento de execução extrajudicial promovido pela CEF, sob o argumento de que não foi regularmente intimado, de forma pessoal, para purgar a mora nem para tomar ciência das datas dos leilões, em afronta ao art. 39 da Lei no 9.514/1997 e ao art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, o que compromete a validade de todo o procedimento. Afirma que o segundo leilão foi realizado apenas quatro dias após o primeiro, em violação ao art. 27, §1o, da Lei no 9.514/1997, que exige intervalo mínimo de quinze dias entre as hastas públicas, circunstância que caracteriza nulidade absoluta. Ressalta, ainda, que já quitou mais de 30% do contrato, invocando a teoria do adimplemento substancial e demonstrando sua inequívoca intenção de adimplir, reforçada pelas tentativas frustradas de renegociação administrativa.

No plano social e humanitário, o agravante destaca que o imóvel constitui a moradia de sua família e que seus dois filhos menores são portadores de TEA, o que implica elevados e imprevisíveis custos médicos e terapêuticos, tornando a perda da residência uma medida desproporcional, socialmente catastrófica e incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia e da proteção prioritária às pessoas com deficiência. Defende, assim, a presença simultânea do fumus boni iuris, decorrente das ilegalidades do procedimento expropriatório, e do periculum in mora, diante do risco concreto e irreversível de perda do bem.

Requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que sejam imediatamente suspensos os leilões extrajudiciais e qualquer modalidade de venda direta do imóvel objeto da lide, bem como todos os atos de alienação, adjudicação ou imissão na posse dele decorrentes, até o julgamento final da ação principal. Pleiteia, ainda, a manutenção de sua posse sobre o imóvel, de modo a assegurar sua moradia e a continuidade do tratamento de seus filhos menores portadores de TEA. Pugna, também, que a CEF se abstenha de promover a inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito enquanto perdurar a controvérsia. Por fim, postula a reforma da decisão agravada para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, diante da alegada hipossuficiência econômica.

Sobreveio decisão que deferiu, em parte, a liminar, apenas para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita (ID 352716509).

Com contraminuta (ID 356532367).

É o relatório.

avl

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão que, nos autos de ação anulatória, indeferiu tanto o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita quanto o de a tutela provisória destinada à suspensão da execução extrajudicial de contrato de financiamento habitacional garantido por alienação fiduciária.

Pois bem.

Da gratuidade de justiça

De início, em relação ao benefício da justiça gratuita, ​​é cediço na jurisprudência do C. STJ que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, possui presunção relativa de veracidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes. 5. No caso concreto, o tribunal local concluiu pela ausência de documentos demonstrativos da alegada carência financeira do autor para arcar com as despesas processuais, revogando por isso o benefício da assistência judiciária. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame das premissas de fato que levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Incidência da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (g.n.)

(AgInt no AREsp n. 1.311.620/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

Na origem (autos no 5000831-63.2026.4.03.6100), o juízo a quo determinou o recolhimento ou a complementação das custas judiciais, adequando-se o valor da causa ao efetivo proveito econômico pretendido, em razão de a remuneração média mensal do demandante ser superior a três salários mínimos.

O recorrente apresentou documentos comprobatórios de suas despesas básicas mensais.

Considerando as despesas comprovadas pelo recorrente, entendo, neste juízo de cognição sumária, que o valor líquido de R$ 4.500,00 é insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejudicar o sustento da família, notadamente diante da demonstração de que seus filhos foram diagnosticados com TEA e necessitam de cuidados especiais e permanentes, conforme relatórios médicos juntados no ID 521397837, de origem.

Concluo pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Do procedimento de execução extrajudicial

O procedimento de execução extrajudicial está previsto na Lei no 9.514/1997. Havendo atraso no pagamento por parte do mutuário, o credor promoverá a notificação extrajudicial do devedor para purgação da mora.

A notificação é feita para possibilitar ao devedor purgar a mora, no prazo de 15 dias, mediante o pagamento das prestações vencidas e não pagas.

"Art. 26

(...)

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação."

No tocante às modalidades de intimação, além da intimação pessoal (§3o do artigo 26 da Lei no 9.514/1997), o mesmo diploma legal autoriza expressamente a notificação por edital, quando o devedor se encontrar em local incerto e não sabido, nos seguintes termos:

§ 4o Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023).

Para a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, devem ser observados os requisitos formais do artigo 26, §§ 1o a 4o.

Transcorrido o prazo para purgação, o oficial do Registro de Imóveis certificará isso e averbará na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do fiduciário.

Art. 26.

(...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

O Cartório do Registro de Imóveis (CRI), por meio do Oficial respectivo, realiza atos públicos, os quais gozam da presunção de legitimidade, e executa as etapas que obrigatoriamente antecedem à averbação. A presunção de legitimidade da qual goza o ato público é iuris tantum, e poderá ser ilidida durante a instrução do processo de origem em regular procedimento observando o contraditório.

Assim, a averbação da consolidação da propriedade na matrícula pressupõe a anterior intimação do devedor para purgar a mora realizada pelo próprio CRI e o decurso do prazo sem pagamento.

Consta na matrícula do imóvel que os devedores foram notificados para purgar a mora e deixaram transcorrer o prazo sem o pagamento, informação que goza de fé pública, nos termos do art. 3o da Lei no 8.935/1994.

In casu, o contrato foi celebrado com a CEF em 26.05.2015 (ID 521400201, de origem) e o inadimplemento é incontroverso nos autos, o que ensejou a consolidação da propriedade em prol do banco, conforme averbação no 05, de 12.08.2025 (ID 521400201, de origem).

O mutuário tinha ciência, desde a assinatura do contrato, que o inadimplemento poderia levar à perda do imóvel, e confirma que deixou de pagar o débito por questões pessoais, tendo ajuizado a ação de origem em 13.01.2026 já informando a designação dos leilões e respectivas datas (12.01.2026 e 16.01.2026), o que configura ciência inequívoca (ID 521379085, de origem).

Não vislumbro vício, ao menos nesse juízo de cognição, no procedimento de execução extrajudicial e probabilidade do direito para obstar os efeitos da consolidação da propriedade, como a realização dos leilões designados e venda direta do imóvel, bem como atos de alienação, adjudicação ou imissão na posse decorrentes.

Passo a analisar a viabilidade da purga da mora.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.126.726/SP, representativo da controvérsia e submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.288), em 10.12.2025, firmou a seguinte tese jurídica:

"a) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; e b) a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997".

O relator do acórdão do REsp no 2.126.726, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assim consignou em seu voto:

"(...) Reconheceu-se, assim, a aplicação da Lei no 13.465/2017 aos contratos anteriores à sua edição, considerando, ao invés da data da contratação, a ocorrência da consolidação da propriedade e a data da purga da mora como elementos condicionantes. Caso já tenha ocorrido a purga da mora antes da vigência da lei, consideram-se atos jurídicos perfeitos, aplicando-se a legislação anterior. Porém, caso tenha ocorrido a consolidação da propriedade, mas a mora não tenha sido purgada antes da vigência da Lei no 13.465/2017, ainda que a contratação tenha ocorrido em data anterior a tal instrumento normativo, é o regime jurídico da lei nova que será o aplicado, cabendo ao devedor fiduciante apenas o direito de preferência, nos termos do art. § 2° - B, da Lei n° 9.514/97. (...)" (grifo nosso)

Assim, as alegações deduzidas pela parte agravante não encontram amparo no Tema Repetitivo no 1.288 do STJ, uma vez que ao recorrente se reconhece apenas o direito de preferência, conforme dispõe o § 2o-B do art. 27 da Lei no 9.514/1997, com a redação dada pela Lei no 13.465/2017, que alterou dispositivos da Lei no 9.514/1997 para estabelecer marco temporal expresso para a purgação da mora.

Nos termos do art. 26-A, § 2o, da Lei no 9.514/1997, é assegurado ao devedor o direito de quitar a dívida até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária. Após esse momento, subsiste apenas o direito de preferência para a aquisição do mesmo imóvel, mediante o pagamento do preço correspondente, nos termos do art. 27, § 2o-B, da referida lei.

Ainda, quanto à alegação de descumprimento do art. 27, §1o, da Lei no 9.514/1997, o referido dispositivo determina que a realização do segundo leilão deve ocorrer nos quinze dias seguintes ao primeiro. No caso dos autos, os leilões foram designados para os dias 12.01.2026 e 16.01.2026, em atendimento ao dispositivo legal.

Os atos expropriatórios decorrem do exercício regular do direito da CEF e devem prosseguir para preservar o procedimento complexo de alienação e os interesses legítimos da credora.

Assim, à vista do exposto, nesse juízo de cognição, não vislumbro vício no procedimento de execução extrajudicial e probabilidade do direito para obstar futuros leilões ou a venda direta do imóvel. As nulidades alegadas devem ser avaliadas, primeiramente, pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Por fim, no que se refere aos pleitos de incidência da teoria do adimplemento substancial, de manutenção da posse do imóvel pelo recorrente, de modo a assegurar sua moradia e a continuidade do tratamento de seus filhos menores portadores de TEA, bem como de impedimento à inclusão, pela CEF, do nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito, observo que tais questões não foram apreciadas pelo juízo a quo, configurando vedada inovação recursal.

Dessa forma, não identifico nos autos razões que justifiquem a alteração do entendimento exarado em antecipação de tutela recursal, devendo a decisão monocrática ser ratificada pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento,apenas para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES E PRETENSÃO DE PURGA DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TEMA REPETITIVO No 1.288 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e a tutela provisória destinada à suspensão de execução extrajudicial de contrato de financiamento habitacional garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita, diante da alegada hipossuficiência econômica do recorrente; e (ii) saber se há irregularidade no procedimento de execução extrajudicial apta a justificar a suspensão dos atos expropriatórios, incluindo leilões e consolidação da propriedade.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira, cabendo ao julgador avaliar o conjunto probatório.

Demonstradas despesas mensais relevantes e renda líquida insuficiente para suportar custas processuais sem prejuízo do sustento familiar, especialmente diante de necessidades especiais dos dependentes, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.

O procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 exige a prévia intimação do devedor para purgação da mora, podendo ocorrer por edital quando em local incerto, sendo os atos do registro de imóveis dotados de presunção relativa de legitimidade.

Inexistência de vício aparente no procedimento, diante da comprovação da intimação, do inadimplemento e da regular consolidação da propriedade, não se evidenciando probabilidade do direito para suspender os atos expropriatórios.

Após a consolidação da propriedade, não subsiste direito à purga da mora, sendo assegurado apenas o direito de preferência, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.288.

Observância ao art. 27, §1o, da Lei no 9.514/1997, o qual determina que a realização do segundo leilão deve ocorrer nos quinze dias seguintes ao primeiro. No caso dos autos, os leilões foram designados para os dias 12.01.2026 e 16.01.2026, em atendimento ao dispositivo legal.

Alegações relativas a adimplemento substancial, manutenção da posse e restrições creditícias não foram analisadas na origem, configurando inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, mantida a decisão quanto ao indeferimento da tutela provisória.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos, mas deve ser acolhida quando demonstrada a insuficiência de recursos diante das despesas essenciais. 2. Regular o procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente quando observadas as formalidades legais, não sendo possível a purga da mora após a consolidação da propriedade, restando ao devedor apenas o direito de preferência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o, e 1.026, §2o; Lei no 9.514/1997, arts. 26, §§ 1o a 4o e 7o, 26-A, §2o, e 27, §§ 1o e 2o-B; Lei no 8.935/1994, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.311.620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018; STJ, REsp no 2.126.726/SP (Tema 1.288), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, conheceu em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, apenas para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão